Tribunal: TJPA
Processo: 0801523-13.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801523-13.2022.8.14.0055

APELANTE: FRANCIVALDO DA SILVA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP
: TESE PRELIMINAR REJEITADA.

1. embora o Superior Tribunal de Justiça tenha revisado sua interpretação acerca do artigo supracitado, no sentido de que “a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo” (AgRg no AREsp nº 2.109.968/MG, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Data de Publicação: DJe de 21/10/2022), tal entendimento não se aplica quando a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o alegado reconhecimento viciado.

2. Assim, sendo o autor delitivo reconhecido tanto na fase policial, como em juízo, sem sombra de dúvidas, pela vítima, não se exige a adoção do procedimento formal de reconhecimento do artigo 226 do CPP. Precedentes.

3. no caso concreto, observo que a participação do ora apelante na empreitada delitiva ora analisada não se baseou no Auto de Reconhecimento de Pessoa produzido durante o estágio investigatório, tendo em vista que em tal procedimento, a ofendida procedeu, unicamente ao reconhecimento do réu Daniel Lopes da Silva, mas foi demonstrada através de outras provas disponíveis nos autos.

4. Portanto, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo narrado na denúncia não tem como alicerce probatório o reconhecimento formal realizado em delegacia, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

5. Destarte, observo que o ora apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado a quo apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

6. Tese preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. ao compulsar os autos, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. Conforme pontuado, o depoimento da vítima Luane Cristina de Souza Sodré, e da testemunha Policial Militar Gerard Felipe Sousa Barbosa, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos em apontar o ora apelante como um dos autores da prática delitiva sob apreço, informando, de maneira coesa, que Francivaldo da Silva Marques deu apoio para que o corréu Daniel da Silva Lopes obtivesse êxito na empreitada delitiva, de maneira convincente, formando, assim, um arcabouço probatório suficiente a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na inicial acusatória.

3. Com efeito, em que pese as teses de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo insofismável para a manutenção do édito condenatório.

4. Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

5. Condenação mantida.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ
: NÃO ACOLHIDO.

1. Da análise do enxerto transcrito acima, observo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas Cortes Pátrias, acerca da inviabilidade de redução da pena, na 2ª etapa dosimétrica, mesmo diante da presença de circunstância atenuante, quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal.

2. Este é o teor da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

5. Pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
FRANCIVALDO DA SILVA MARQUES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou, de maneira individualizada, a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16201216, que no dia
07/12/2022
, por volta das 10h00min, em uma residência particular localizada na Rua Sapucaia, nº 15, Lote 16, Bairro Jardim América, KM 04, no município de
São Miguel do Guamá/PA
, os denunciados
Francivaldo da Silva Marques
e
Daniel Lopes da Silva
, ora apelantes, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si
01 (um) aparelho de telefonia móvel
, pertencente à vítima
Luane Cristina de Souza Sodré
.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima citados, a vítima encontrava-se dentro de sua residência, quando o ora apelante
Daniel Lopes da Silva
adentrou pela porta da frente e anunciou o assalto, pedindo que a vítima lhe entregasse o seu celular, dinheiro, bem como percorreu por toda a casa procurando por objetos de valor, sempre apontado uma arma de fogo em direção à vítima.

Conforme relatado pela ofendida, em sede policial, no momento da fuga, o ora apelante
Daniel Lopes da Silva
a empurrou para dentro do banheiro, dizendo para ela ficar quieta, e que apenas após perceber que ele havia ido embora, saiu de sua casa para pedir ajuda aos seus vizinhos e, nesse momento, passaram duas viaturas da Polícia Militar que, de imediato, iniciaram buscas pelos assaltantes.

Acrescentou a vítima, que seu vizinho conhecido como “Baiano”, juntamente com sua esposa, e o nacional de prenome Miguel, afirmaram que, pela manhã, visualizaram dois homens rondando sua residência.

Após a ocorrência do ilícito, a equipe da Polícia Militar continuou da tentativa de capturar os criminosos, ocasião em que receberam informações do local em que eles se encontravam. Preambularmente, flagrou-se o ora apelante
Francivaldo da Silva Marques
, que foi abordado na calçada de sua residência e, no momento, confessou a sua participação do roubo, informando que acompanhou o ora apelante
Daniel Lopes da Silva
, conhecido como “Danielzinho”, no roubo da residência da vítima relatando, ainda, que a arma de fogo usada para o crime e a
res furtiva
, qual seja, o aparelho celular, estavam em posse de Daniel.

Ato contínuo, a guarnição policial foi até a residência de Daniel, ora apelante, e lá conseguiu apreender a arma de fogo e recuperar o aparelho celular.

Na ocasião, ele teria, igualmente, confessado a prática do crime, informando, ainda, o local exato em que a arma usada no delito e o celular da vítima estavam.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
08/01/2023
, ID 16201218, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
17/05/2023
, ID 16201283.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
31/05/2024
, ID 16201293.

Em suas
razões recursais
, ID 16201293, a defesa requereu,
preliminarmente
, a nulidade de todos os atos processuais desde o reconhecimento pessoal em sede policial, por violação as disposições legais do
artigo 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
absolvição
dos ora apelantes, por ausências de provas que justifiquem a manutenção do édito condenatório, termos do
artigo 386, incisos V de VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, postulou pela aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com o afastamento da
Súmula nº 231 do STJ
.

Concomitantemente, solicitou a aplicação dos benefícios do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, bem como a realização da
detração penal
, com a possibilidade de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
,
prequestionando
, por derradeiro, todas as matérias suscitadas no recurso.

Em
30/08/2023
, ID 16101306, foi
CERTIFICADO
o
trânsito em julgado
da decisão condenatória em relação ao réu
DANIEL LOPES DA SILVA
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16201312, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sua
MANIFESTAÇÃO
, ID 16624199, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, solicitou que fosse certificado nos autos a intimação pessoal do réu
Daniel Lopes Silva
.

Em
DESPACHO
, ID 16877917, requeri o cumprimento das diligências demandadas pela Procuradoria de Justiça.

Em
07/12/2023
, ID 17437083, o Oficial de Justiça
Pedro César Gonzaga Cerqueira
certificou nos autos que procedeu a intimação pessoal do réu
Daniel Lopes da Silva
, que afirmou não desejar recorrer da sentença condenatória proferida em seu desfavor.

Em seu
PARECER
, ID 17584176, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória imposta, em todos os seus termos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
FRANCIVALDO DA SILVA MARQUES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou, de maneira individualizada, a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16201293, a defesa requereu,
preliminarmente
, a nulidade de todos os atos processuais desde o reconhecimento pessoal em sede policial, por violação as disposições legais do
artigo 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
absolvição
dos ora apelantes, por ausências de provas que justifiquem a manutenção do édito condenatório, termos do
artigo 386, incisos V de VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, postulou pela aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com o afastamento da
Súmula nº 231 do STJ
.

Concomitantemente, solicitou a aplicação dos benefícios do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, bem como a realização da
detração penal
, com a possibilidade de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
,
prequestionando
, por derradeiro, todas as matérias suscitadas no recurso.

Passo a análise da tese preliminar suscitada pela defesa.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO
CPP:

Neste particular, a defesa requereu o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, realizado na fase investigativa, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do
artigo 226 e incisos, do CPP
, uma vez que ocorreu tão somente com a apresentação dos dois acusados, sem a presença de outras pessoas.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob testilha
merece ser rejeitada
. Explico.

Sobre a alegada nulidade acerca do reconhecimento de pessoas, assim preconiza o
artigo 226 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art.226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nesta toada, embora o
Superior Tribunal de Justiça
tenha revisado sua interpretação acerca do artigo supracitado, no sentido de que
“a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo”
(AgRg no AREsp nº 2.109.968/MG, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma
, Data de Julgamento: 18/10/2022, Data de Publicação: DJe de 21/10/2022), tal entendimento não se aplica quando a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o alegado reconhecimento viciado.

Assim, sendo o autor delitivo reconhecido tanto na fase policial, como em juízo, sem sombra de dúvidas, pela vítima, não se exige a adoção do procedimento formal de reconhecimento do
artigo 226 do CPP
.

Nesta linha de entendimento, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1.
Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente
.
O procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa
”.
No presente caso
,
em Juízo, a vítima afirmou que não teve qualquer dúvida ao reconhecer o réu na fase inquisitorial como sendo um dos autores do roubo, bem como procedeu novamente ao seu reconhecimento
.
Ademais
,
no âmbito do processo penal não se reconhece nulidade sem que demonstrado prejuízo para a parte
,
sendo que
,
na hipótese
,
as provas obtidas foram corroboradas em juízo
. 2.
A prova dos autos não deixa dúvidas de que o apelante praticou o roubo
,
tendo sido reconhecido pela vítima como a pessoa que
,
mediante emprego de arma de fogo e na companhia de um comparsa
,
subtraiu seu aparelho celular
.
Assim
,
não há que se falar em absolvição
. 3. (...).
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.667.957, 07044240620228070001, Relator (a): Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 23/2/2023,
2ª Turma Criminal
, Data de Publicação: PJe: 4/3/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. VERIFICAÇÃO DA AUTORIA POR SUFICIENTES MEIOS DE PROVA JUDICIALIZADAS. PROCESSO DOSIMÉTRICO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA CORPÓREA APLICADA SEM TERATOLOGIA, EXCESSOS OU ILEGALIDADES. MANUTENÇÃO. APELO CRIMINAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Extrai-se da sentença que a condenação do apelante se baseou nas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, suficientes para amparar a condenação
. 2.
Em que pese a alegação de nulidade do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, este sequer foi necessário para identificar o apelante como um dos autores do crime imputado, visto que este foi preso em flagrante delito, sendo imediatamente apresentado à autoridade policial
.
Inexiste, portanto, dúvidas quanto à sua identificação como coautor do crime.
3.
O procedimento de reconhecimento de pessoa somente é realizado “quando houver necessidade”, ou seja, quando houver dúvida sobre a identificação dos supostos autores do crime
. 4.
Assim, ainda que houvesse um reconhecimento sem observância das formalidades do artigo 226 do CPP, tal fato, por si só, não acarretaria eventual nulidade automática da prova utilizada para impor a condenação criminal, visto que há nos autos suficientes elementos de prova para lastrear o juízo condenatório levado a efeito pelo Juízo a quo
. (...).
(TJ/AM -
Apelação Criminal
Nº 0200933-42.2016.8.04.0001; Relator (a): Desembargadora
Carla Maria Santos dos Reis,
Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador:
Primeira Câmara Criminal
, Data do Julgamento: 04/05/2024, Data de Registro: 04/05/2024).
Grifei

Com efeito, no caso concreto, a vítima
Luane Cristina de Souza
, ao ser ouvida em juízo, asseverou:

“(...). Quem entrou na sua casa foi o Daniel, um moreno alto,
o outro réu não entrou
,
não viu ele
,
mas já tinha visto eles durante a semana em uma construção perto da sua casa
.
Os vizinhos também já tinham vistos os dois réus juntos
. Daniel levou apenas seu celular, mas conseguiu recuperar o aparelho.
Reconheceu Daniel pessoalmente na delegacia
,
pela voz
,
estatura e tudo
.
O outro réu
,
Francivaldo
,
estava lá
,
reconheceu ele porque sempre via os dois andando juntos
.
No dia do assalto Francivaldo não encontrou na sua casa
.
Quando Daniel entrou na sua casa ele estava com uma camisa no rosto
,
mas deu para ver as mãos dele
,
o relógio que estava usando
,
o olho
,
estatura e voz
,
mas já conhecia ele
,
pois são quase vizinhos
. (...). Durante o assalto não sofreu nenhuma lesão. (...).
Seu celular estava sem o chip e tinha umas 5 ou 6 fotos de Daniel tiradas em uma fazenda que fica lá próxima
.
Nas fotos não aparecia Francivaldo
. (...).”
ID 16201283, pág. 04.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Gerard Felipe Sousa Barbosa
que, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, rememorou:

“(...). que no dia dos fatos estava de serviço e receberam a informação de que ocorreu um assalto em uma residência. Iniciaram diligências pela área.
Em determinado horário seu comandante recebeu informações de um cidadão que, dias antes, tinha sido vítima de um roubo com as mesmas características desse assalto na residência
.
Esse cidadão disse que Francivaldo devolveu o celular e indicou onde era a residência dele
.
Foram até a casa de Francivaldo e bateram na porta, momento em que o réu atendeu, e o comandante perguntou sobre o primeiro assalto, que ocorreu dois dias antes, no qual ele tinha devolvido o objeto roubado e confessado
.
Essa confissão foi espontânea
.
Ele estava sozinho na casa
.
Perguntou sobre o outro assalto na residência e ele confessou que tinha participado
.
Perguntou onde estava o celular e a arma e ele falou que estava na casa de “Danielzinho” e disse que levaria os policiais até lá
.
Chegando na casa de “Danielzinho” tinha um cidadão na frente que se identificou como padrasto de “Danielzinho
”.
Perguntaram se poderiam entrar na casa e ele respondeu que sim
.
Encontram “Danielzinho” que confessou o crime espontaneamente e informou onde estava o celular e a arma
.
Na casa de Daniel estava apenas ele e os pais. Sua guarnição era composta pelo comandante Cabo Wallan e pelo patrulheiro Cabo Silva, então ele e os dois presenciaram os mesmos fatos
. (...).”
ID 16201283, pág. 04.
Grifei

Em acréscimo, o réu
Daniel Lopes da Silva
, ao ser inquirido em sede de
Audiência de Instrução e Julgamento
, relatou a ocorrência dos fatos, nos seguintes termos:

“(...).
que as acusações são verdadeiras
.
No dia dos fatos estava em casa quando Francivaldo chegou e lhe chamou para ir até a casa daquela senhora
.

Em nenhum um momento pensou e fazer aquela coisa.
Estava com a arma
,
mas não era sua
,
era de seu primo que tinha ido embora e não pôde levá-la
,
então deixou guardada em sua casa
.
Não comprou a arma e não fez disparos
.
Entrou na casa para assaltar a vítima e Francivaldo ficou do lado de fora esperando
.
Levaram o celular da vítima
,
mas não a agrediram
.
Sua prisão foi 17h em sua casa
.
Não reagiu a prisão
.
Está arrependido
.
Francivaldo foi quem planejou o crime
.
Conheceu Francivaldo em um Igarapé que fica perto de sua cas
a.
Pretendia vender o celular para comprar droga
.
O celular da vítima foi devolvido
.
O celular não chegou a ficar com Francivaldo
. (...).”
ID 16201283, pág. 04-05.
Grifei

Como se observa, a participação do ora apelante na empreitada delitiva ora analisada não se baseou no
Auto de Reconhecimento de Pessoa
produzido durante o estágio investigatório, tendo em vista que em tal procedimento, a ofendida procedeu, unicamente ao reconhecimento do réu
Daniel Lopes da Silva
, mas foi demonstrada através de outras provas disponíveis nos autos.

Portanto, da leitura dos trechos acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo narrado na denúncia não tem como alicerce probatório o reconhecimento formal realizado em delegacia, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Destarte, observo que o ora apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2128933 DF 2022/0149489-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS – APR 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator (a): Desembargador
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022,
3ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ/ES - APR: 00044170720188080021, Relator (a): Desembargador WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001
Patos de Minas
, Relator (a): Desembargador
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

2.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA. IN DUBIO PRO REO
:

Não obstante, necessário adiantar, desde logo, que a pretensão absolutória por insuficiência de provas, igualmente,
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
ora impugnado, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). I. ROUBO MAJORADO – Art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 1.
MATERIALIDADE
: A materialidade do delito de roubo majorado restou demonstrada pelos seguintes elementos:
Boletim de Ocorrência n° 00078/2022.102407-1
(ID 83606635 - Pág. 12),
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 83606635 - Pág. 14),
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 83606636 - Pág. 20);
Termo de Juntada de Imagem de Objeto Apreendido
(ID 83606636 - Pág. 22 – 23) e
Auto de Entrega de Objeto
(ID 83606636 - Pág. 24). 2.
AUTORIA
:
Restou provada a responsabilidade penal dos réus em relação ao delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pelas declarações prestadas pela vítima e pela testemunha policial militar, que participou da prisão dos réus
, vejamos: A
vítima Luane Cristina de Souza Sodré declarou que no dia dos fatos
,
por volta das 10h manhã, estava sozinha em casa, seus filhos estavam na escola e seu esposo trabalhando
. Sempre mantém as portas fechadas quando está sozinha, mas nesse dia abriu a porta da frente, bateu um tapete, fechou a porta novamente e foi para pia.
Quando escutou a porta bater e o réu já estava dentro da casa apontando a arma para sua cabeça
.
O réu correu da porta da frente até na pia com a arma na sua cabeça
, faland
o para não gritar
. O réu falava umas palavras em inglês, como estava nervosa não entendeu, então perguntou o que ele queria, mas ele saiu a empurrando.
Falou para ele “O celular tá aqui
!”. Ele queria dinheiro, mas disse que para ele que não tinha.
O réu foi para o quarto e revirou o guarda-roupa querendo dinheiro
.
Continuou dizendo que não tinham dinheiro e acha que ele se conformou
.
O réu lhe jogou no banheiro
,
acabou machucando um pouco o braço, e ele falou “TRANCA, SE NÃO EU VOU METER BALA!
”,
então trancou a porta por dentro
. Depois de um tempo escutou a porta bater, então percebeu que ele tinha saído. Abriu a porta do banheiro e correu para chamar a vizinha para ligar para seu esposo.
Quando voltou para casa já vinham vindo duas viaturas da polícia
,
então relatou para os policiais o que tinha acontecido
.
Os policiais saíram em perseguição
,
mas não encontraram o assaltante
.
Já durante a tarde
,
os policiais foram em sua casa e disseram que tinham encontrado dois rapazes e um celular
.
Tinha informado para eles qual era seu celular
.
Disseram para ela ir à delegacia ver se o celular encontrado era o seu
.
Foi na delegacia e realmente era o seu celular
.
Também reconheceu a arma de fogo que o assaltante colocou na sua cabeça
.
Quem entrou na sua casa foi o Daniel
,
um moreno alto
,
o outro réu não entrou
,
não viu ele
,
mas já tinha visto eles durante a semana em uma construção perto da sua casa
.
Os vizinhos também já tinham vistos os dois réus juntos
.
Daniel levou apenas seu celular
,
mas conseguiu recuperar o aparelho
.
Reconheceu Daniel pessoalmente na delegacia, pela voz, estatura e tudo
.
O outro réu, Francivaldo, estava lá
,
reconheceu ele porque sempre via os dois andando juntos
.
No dia do assalto Francivaldo não encontrou na sua casa
.
Quando Daniel entrou na sua casa ele estava com uma camisa no rosto
,
mas deu para ver as mãos dele
,
o relógio que estava usando
,
o olho
,
estatura e voz
,
mas já conhecia ele
,
pois são quase vizinhos
. Seu machucado no ombro não foi referente ao assalto, se machucou em outra situação.
Durante o assalto não sofreu nenhuma lesão
. Estava com o cotovelo machucado, se recuperando de uma lesão, então na hora que ele lhe empurrou chegou a se bater.
Seu celular estava sem o chip e tinha umas 5 ou 6 fotos de Daniel tiradas em uma fazenda que fica lá próxima
.
Nas fotos não aparecia Francivaldo
. A testemunha arrolada na denúncia
Gerald Felipe Sousa Barbosa
,
Policial Militar
,
declarou que no dia dos fatos estava de serviço e receberam a informação de que ocorreu um assalto em uma residência
. Iniciaram diligências pela área.
Em determinado horário seu comandante recebeu informações de um cidadão que
,
dias antes
,
tinha sido vítima de um roubo com as mesmas características desse assalto na residência
.
Esse cidadão disse que Francivaldo devolveu o celular e indicou onde era a residência dele
.
Foram até a casa de Francivaldo e bateram na porta
, m
omento em que o réu atendeu
,
e o comandante perguntou sobre o primeiro assalto
, que
ocorreu dois dias antes
,
no qual ele tinha devolvido o objeto roubado e confessado
.
Essa confissão foi espontânea
.
Ele estava sozinho na casa. Perguntou sobre o outro assalto na residência e ele confessou que tinha participado
.
Perguntou onde estava o celular e a arma e ele falou que estava na casa de “Danielzinho” e disse que levaria os policiais até lá
.
Chegando na casa de “Danielzinho” tinha um cidadão na frente que se identificou como padrasto de “Danielzinho”
.
Perguntaram se poderiam entrar na casa e ele respondeu que sim
.
Encontram “Danielzinho” que confessou o crime espontaneamente e informou onde estava o celular e a arma
.
Na casa de Daniel estava apenas ele e os pais
. Sua guarnição era composta pelo comandante Cabo Wallan e pelo patrulheiro Cabo Silva,
então ele e os dois presenciaram os mesmos fatos
. O
réu

Daniel Lopes da Silva declarou que as acusações são verdadeiras
.
No dia dos fatos estava em casa quando Francivaldo chegou e lhe chamou para ir até a casa daquela senhora
. Em nenhum um momento pensou e fazer aquela coisa.
Estava com a arma
,
mas não era sua
,
era de seu primo que tinha ido embora e não pôde levá-la
,
então deixou guardada em sua casa
.
Não comprou a arma e não fez disparos
.
Entrou na casa para assaltar a vítima e Francivaldo ficou do lado de fora esperando
.
Levaram o celular da vítima
,
mas não a agrediram
.
Sua prisão foi 17h em sua casa. Não reagiu a prisão
.
Está arrependido
.
Francivaldo foi quem planejou o crime
. Conheceu Francivaldo em um Igarapé que fica perto de sua casa.
Pretendia vender o celular para comprar droga
.
O celular da vítima foi devolvido
.
O celular não chegou a ficar com Francivaldo
. O
réu Francivaldo da Silva Marques declarou que as acusações não são verdadeiras
.
Não estava envolvido nesse assalto
.
Conhece Daniel
,
pois ele mora no mesmo bairro
. Saíram juntos poucas vezes, mas sempre iam para o futebol e Daniel ia na sua casa.
Estava em casa quando os policiais chegaram invadindo a casa
,
eles não perguntaram se podiam entrar
,
quando abriu a porta eles já foram apontando a arma
,
o empurrando
,
algemando
,
e perguntando da arma e do celular
. Respondeu que não tinham nada disso em casa, então eles falaram que era para entregar senão iriam o levar para o igarapé e o afogar, respondeu que eles poderiam o afogar, pois não tinha envolvimento.
Os policiais perguntaram sobre Daniel e então disse que sabia onde ele morava
,
mas em nenhum momento disse que estava com ele
.
Os policiais o algemaram e levaram à delegacia
.
Não estava com Daniel quando foi preso
,
não viu a arma, nem o celular
.
Foi interrogado na delegacia e falou que não praticou nenhum assalto e nem deu apoio para Daniel
.
Só viu Daniel na delegacia
.
Na noite anterior a esses fatos ele e Daniel praticaram um crime
.
Confessou na delegacia apenas o crime que praticou no dia anterior
.
Verifica-se que os depoimentos da vítima e da testemunha estão em consonância com os fatos descritos na denúncia
.
A vítima Luane contou com detalhes como o crime ocorreu
,
narrando que o réu DANIEL entrou na residência e a abordou com uma arma de fogo
,
anunciou o assalto e
,
após
,
fugiu levando seu aparelho celular
,
bem como confirmou que
,
em sede policial
,
reconheceu o réu DANIEL como autor do roubo
,
bem como a arma utilizada no crime
,
e o celular apreendido como sendo seu
. Outrossim,
apesar de declarar não ter visto o réu FRANCIVALDO durante o roubo
,
o reconheceu na delegacia
,
pois sempre o via andando com DANIEL nas proximidades de sua residência
. Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, que é o caso do presente, revela extrema relevância probatória. Sobre a questão, já se decidiu que: “Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los” (TACRIM-SP -AC-Rel. COSTA MANSO- RT 606/357). A testemunha
Gerald
,
policial militar
,
que participou da prisão dos réus
,
informou que o réu FRANCIVALDO foi localizado primeiro e
,
confessando o crime
,
declarou que o réu DANIEL estava na posse do celular e da arma
,
inclusive indicou o endereço dele
. Em seguida,
o réu DANIEL foi localizado na posse desses objetos, também confessando a prática delitiva
.
Tem-se
,
portanto
, q
ue os réus
,
conjuntamente
,
praticaram o crime de roubo em face da vítima
,
quando subtraíram seu celular
,
mediante grave ameaça exercida com a utilização de uma arma de fogo
.
Destaco que o emprego de arma fogo restou demonstrado
,
pois a vítima relatou que o réu DANIEL realizou o crime com a utilização de arma de fogo
,
e ainda
,
o réu DANIEL confessou que estava na posse de arma
,
motivo pelo qual reconheço a majorante do inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal
. Os depoimentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar o aperfeiçoamento do concurso de pessoas, já que a ação delitiva foi perpetrada por 2 (duas) pessoas, que realizaram atos executivos em coautoria, impondo-se, dessa forma, a majorante do concurso de agentes.
Em que pese o réu FRANCIVALDO ter negado a autoria delitiva
,
suas declarações restaram isoladas diante do conjunto probatório produzido aos autos
,
visto que DANIEL confirmou ter agido em coautoria com ele
,
além da testemunha policial ter afirmado que a partir das declarações de FRANCIVALDO foi possível localizar DANIEL
. Assim,
as provas produzidas em juízo são aptas a autorizar a aplicação da causa de aumento pelo concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal aos réus
. Contudo,
com relação ao réu FRANCIVALDO insere-se a modalidade de participação de menor importância (art. 29 § 1º, do Código Penal)
,
pois
,
quanto ao delito em apuração não praticou seus núcleos
,
apenas colaborou mediante apoio para vigiar a casa da vítima e repartição do bem
,
em um segundo momento
,
depois de consumada a subtração
. (...).
Não há dúvida, portanto, quanto à autoria delitiva imputada ao réu DANIEL LOPES DA SILVA e a participação de menor importância do réu FRANCIVALDO DA SILVA MARQUES, sendo imperiosa a repressão estatal para a conduta praticada por eles
. Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
os réus
DANIEL LOPES DA SILVA
e
FRANCIVALDO DA SILVA MARQUES
, qualificados aos autos, nas sanções previstas no
art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
. (...).”
ID 16201283.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, o depoimento da vítima
Luane Cristina de Souza Sodré
, e da testemunha Policial Militar
Gerard Felipe Sousa Barbosa
, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos em apontar o ora apelante como um dos autores da prática delitiva sob apreço, informando, de maneira coesa, que
Francivaldo da Silva Marques
deu apoio para que o corréu
Daniel da Silva Lopes
obtivesse êxito na empreitada delitiva, de maneira convincente, formando, assim, um arcabouço probatório suficiente a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na inicial acusatória.

Com efeito, em que pese as teses de
insuficiência de provas
e
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo insofismável para a manutenção do édito condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. (...). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma
clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. (...).
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.209.657/SP, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 15/08/2023,
Sexta Turma
, DJe de 18/08/2023).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS RATIFICADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAIS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 3.
Nos crimes de natureza patrimoniais, normalmente ocorridos na clandestinidade, deve-se conferir especial credibilidade aos depoimentos da vítima, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas dos autos, constituindo meio idôneo para embasar a condenação
. 4. (...).
(TJ/AM -
Apelação Criminal
Nº 0637730-73.2021.8.04.0001, Relator (a): Desembargador
Jorge Manoel Lopes Lins,
Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador:
Segunda Câmara Criminal
, Data do julgamento: 29/04/2024, Data de registro: 29/04/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, autenticando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Singrando estes mares, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu
,
percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado
,
estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial
,
merecendo portanto validade e crédito
.
Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial
,
como se quer fazer entender a Defesa
,
não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal
.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/02/2023,
1ª Turma de Direito Penal
, Data de Publicação: 27/02/2023).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). 2.
RÉU FRANCIVALDO DA SILVA MARQUES
: Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade

normal à espécie
, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal;
o réu não possui certidão de
antecedentes criminais
(ID 83297592);
a
conduta social
e a
personalidade do réu
não foram auferidas
;
o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil
,
o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos
,
de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio
;
as
circunstâncias
são
desfavoráveis
ao réu
,
uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes
,
sendo que o agente conhecia tal circunstância
,
assim
,
não obstante a caracterização das causas de aumento
,
a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem
, observado ainda o disposto no parágrafo único do art. 68, do Código Penal (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem” AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016),
assim considero a causa de aumento do concurso de agentes nesta fase
;
sobre as
consequências
negativas nada a considerar
;
a
vítima
não contribuiu para a prática delitiva
. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
privativa de liberdade para o crime de roubo em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
. Presente a
atenuante da menor idade (art. 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual reduziria a pena em 1/6 (um sexto), porém, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Desta forma,
fica a pena nesta fase em
4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.
Não há circunstâncias agravantes
. Comprovada a
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157, do Código Penal
, e com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
aumento a pena anteriormente dosada
, em
2/3 (dois terços)
, ficando a pena privativa de liberdade para o crime de roubo em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa
. Verifico, ainda, a
causa de diminuição referente à
participação de menor importância
, prevista no art. 29, §1º do Código Penal
. Assim,
aplicarei a menor redução
, qual seja,
1/3 (um terço)
, ficando esta fase em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
. Assim,
fica o réu FRANCIVALDO DA SILVA MARQUES condenado à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, tornando-a
DEFINITIVA
. Não há prova da capacidade financeira do réu nos autos, assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal. Considerando a pena aplicada, aplico-lhe o regime inicial para cumprimento de pena o regime
SEMIABERTO
, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, em razão da pena aplicada.
Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no art. 44
,
bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal
.
Tendo em vista o regime aplicado, concedo ao réu o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto)
. Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do réu, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, pois os crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta Comarca, além do réu responder a outro processo, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu FRANCIVALDO DA SILVA MARQUES e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...).”
ID 16201283.
Grifei

Da análise do enxerto transcrito acima, observo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas
Cortes Pátrias
, acerca da
inviabilidade
de redução da pena, na
2ª etapa dosimétrica
,
mesmo diante da presença de circunstância atenuante
,
quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal
.

Este é o teor da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Ademais, não existe determinação do
Superior Tribunal de Justiça
para
suspensão
dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da
Súmula nº 231
, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/06/2024